Tribunal: STF
Processo: ARE 785938
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Previdência privada. Guia de Recolhimento da União protocolada fora do prazo legal. Deserção recursal. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.